Tribunal: TJMT
Processo: 1021541-10.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021541-10.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ROSANGELA LEITE DA SILVA - CPF: 009.674.501-01 (EMBARGANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), CARLOS KINFUKU DANTAS - CPF: 013.661.511-27 (ADVOGADO), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE FORMAL NÃO PREENCHIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por ROSANGELA LEITE DA SILVA contra acórdão que deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO interposto, sob a alegação de existência de omissão e obscuridade no julgamento.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. No presente caso, a parte embargante não indicou de forma precisa qualquer vício no acórdão impugnado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera irresignação da parte com o teor do julgamento não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

6. O recurso não pode ser utilizado como meio de reexame da matéria já decidida, sendo inaplicável para modificar o mérito da questão já resolvida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não conhecidos por ausência de regularidade formal.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são inadmissíveis quando não apontam obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I e II; 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1868440 RJ 2021/0099185-9; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1666728 RS 2020/0038286-0.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTE E PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO
”,
opostos por
ROSANGELA LEITE DA SILVA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1021541-10.2024.811.0015
que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme, assim, ementado (
ID. 286201888
):

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. INATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO E BLOQUEIO DE CPF POR INDÍCIOS DE FRAUDE DOCUMENTAL. INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA REGULAR. SUSPEITAS RAZOÁVEIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL E MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário e apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por candidata excluída de processo seletivo simplificado da SEDUC/MT, diante da suspeita de falsificação de certificado de curso. Sentença julgou procedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se houve ilegalidade na conduta administrativa de inativação da inscrição da candidata e bloqueio do CPF em razão da apresentação de certificado com indícios de falsificação; e

(ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado para fins de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3. A Administração Pública, ao constatar inconsistências documentais em processo seletivo, atuou nos limites do poder-dever de autotutela, com base nas normas editalícias e diante de fundados indícios de fraude, posteriormente elucidados em procedimento administrativo.

4. A responsabilização do Estado exige a presença de nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o dano suportado, bem como a inexistência de causas excludentes. No caso, a instauração de apuração decorreu de suspeita legítima, inexistindo desvio de finalidade ou excesso.

5. Não há demonstração de que a eliminação do certame tenha causado dano moral indenizável, tampouco prejuízo material quantificável, pois não houve investidura no cargo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prejudicado o reexame necessário.

Tese de julgamento: "1. Não configura ato ilícito a inativação da inscrição de candidato em processo seletivo simplificado e o bloqueio de CPF quando fundada em indícios consistentes de falsificação documental, apurados em conformidade com o edital. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado por exclusão de certame seletivo exige a demonstração de ilegalidade flagrante e nexo de causalidade direto entre o ato administrativo e o dano suportado, o que não se verifica quando a apuração decorre de suspeita legítima posteriormente regularizada".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CPC, arts. 183, §1º; 1.003, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724.347-RG/DF (Tema 671), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 09.10.2014; STF, RE 850.860-ED-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 15.05.2020; STF, ARE 982.025-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 25.08.2017
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que
“
este Tribunal deferiu apelação sustentando não configurar ato ilícito a inativação de inscrição de candidato e bloqueio do CPF, bem como não houve ilegalidade pelos danos suportados pois foi regularizada a contratação posteriormente
”.

Argumenta, no entanto, que
“
houve violação da Constituição Federal e de Lei Federal, visto que não foi respeitado o devido processo legal na fase administrativa, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, principio da proporcionalidade e razoabilidade administrativa, responsabilidade administrativa objetiva
”.

Apregoa, à vista disso, a necessidade de prequestionamento dos artigos constitucionais e dispositivos legais para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais, bem como que, em razão dos Tribunais Superiores não reanalisarem as provas, a pertinência de manifestação expressa acerca do conteúdo das provas elencadas aos autos para que sejam objeto dos recursos.

Por essa razão, requer
(ID. 287073366):

“- Que seja recebido e processado esse recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento;

- Que seja deferido os efeitos infringentes desse recurso, reformando a decisão do acórdão objeto do recurso, deferindo-se o pagamento dobrado dos valores descontados e danos morais.

- Que sejam sanadas as contradições, omissões e obscuridades da decisão do acórdão proferido, no sentido do prequestionamento do direito em tese nesse caso concreto juntamente com os artigos constitucionais e legais pertinentes ao presente caso quais sejam: A) artigos constitucionais: art. 1º, III, da CF, art. art. 5º, V, da CF, art. 5º, X, da CF, art. 5º, LIV e LV e LVII, da CF, art. 37, caput e §6º, da CF, art. 93, IX, da CF; B) artigos infraconstitucionais de natureza legal: Artigo 143, 153 da Lei 8112/90, art. 2º Caput, incisos I, IV, VI, VIII, todos da Lei 9784/1999, artigos 186 e 927, ambos do Código Civil”.

Nas contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos, ressaltando que a mera insatisfação com a decisão proferida não justifica a oposição dos aclaratórios (ID. 288354863).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTE E PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO
”,
opostos por
ROSANGELA LEITE DA SILVA
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos de n.°
1021541-10.2024.811.0015
que, por unanimidade,
deu provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No presente caso, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão se encontra maculado por omissão e obscuridade. Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra vício a ser suprido no acórdão hostilizado.

Com efeito, o pronunciamento judicial é omisso quando deixa de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°, do CPC, quais sejam:

I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse sentido, colaciona-se o ensinamento de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Na lição de José Carlos Barbosa Moreira,
“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua cognição, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (art. 475), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório, como seria o caso de condenações em despesas processuais e honorários advocatícios (art. 20), ou de sanção que se devesse impor (por exemplo, as previstas no art. 488, nº II, e no art. 529)
"
( MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Forense, 7ª edição, p. 539).

Por sua vez
,
será obscura a decisão quando imprecisa, ou seja, de difícil ou impossível compreensão, como ensina Daniel
Amorim Assumpção Neves:
“
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas
”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017. p.1757).

Na mesma linha, o escólio de Vicente Greco Filho:

"A obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos. Há obscuridade quando a sentença está incompreensível no comando que impõe e na manifestação de conhecimento e vontade do juiz. A obscuridade da sentença como os demais defeitos corrigíveis por meio de embargos de declaração prejudicando a intelecção da sentença prejudicará a sua futura execução.

A dúvida é o estado de incerteza que resulta da obscuridade. A sentença claramente redigida não pode gerar dúvida" (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, São Paulo: Saraiva, 2000, p. 241).

Na hipótese, porém, não se verifica a omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos presentes embargos de declaração, vícios que não foram sequer apontados, conforme exige o artigo 1.023,
caput
, do CPC:

"Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão , e não se sujeitam a preparo".

Nessa conjuntura, ressalta-se que a parte embargante se limitou a externar sua irresignação com o resultado do julgamento, sem, contudo, fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, uma vez que apenas reporta genericamente todas as hipóteses (obscuridade e omissão), sem indicá-las precisamente.

A ausência de indicação dos vícios que justificariam a oposição dos embargos de declaração, além de deixar de observar a exigência do já transcrito artigo 1.023, do CPC, impede a exara compreensão da controvérsia.

Em situações como a presente, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o descumprimento dos requisitos previstos no artigo 1.023, do CPC, implica no não conhecimento do recurso. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado na vigência do CPC/2015. II. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 15/03/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/03/2017. III. No caso, os Embargos de Declaração não podem ser conhecidos, pois a parte embargante não aponta omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com as conclusões do decisum. IV. Embargos de Declaração não conhecidos, com advertência de imposição de multa, em caso de nova oposição de Declaratórios”.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1868440 RJ 2021/0099185-9, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2022).

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

1.
De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida.

2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso.

3. Embargos de declaração não conhecidos”.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021). (Grifo nosso).

Para mais, cumpre destacar que a despeito da natureza recursal dos embargos de declaração, estes não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas tão somente à elucidação ou ao aperfeiçoamento do julgado, quando presente vício de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, ou seja, possui caráter aclaratório ou integrativo e não substitutivo ou modificativo.

Outrossim, pertinente destacar que mesmo os embargos de declaração interpostos com a finalidade de prequestionamento devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO. Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1 .026, § 2º do Código de Processo Civil”.

(TJ-MG - ED: 10000221841554002 MG, Relator.: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 03/11/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/11/2022).

Dessa maneira, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Desse modo, ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal, o não conhecimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Ante o exposto,

NÃO CONHEÇO
dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por ausência de regularidade formal, requisito de admissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025